Tribunal: TJDFT
Processo: 0730092-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730092-08.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GX INCORPORADORA LTDA RECORRIDO: GUTEMBERG GOMES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Execução de título extrajudicial referente à dívida oriunda do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Assunção de Responsabilidades. 2. Antes da citação do executado, as partes celebraram acordo extrajudicial, no qual convencionaram o pagamento da dívida, postularam a sua homologação, art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, e a extinção do processo, com resolução do mérito, após o cumprimento integral do ajuste. 3. Decisão anterior – A sentença julgou extinto o processo, com fundamento nos arts. 485, incs. IV e VI c/c 493, ambos do CPC. II – Questões em discussão 4. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de homologação do acordo extrajudicial celebrado antes da citação do executado, com a suspensão do processo até o integral cumprimento do ajuste, para somente depois extingui-lo. III – Razões de decidir 5. A celebração de acordo extrajudicial entre as partes para pagamento da dívida, antes da citação do réu, ocasiona a extinção da execução, pela perda superveniente do interesse processual, art. 485, inc. VI, do CPC. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Apelação desprovida. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. VI. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1962874, 0703527-44.2024.8.07.0021, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025. TJDFT, Acórdão 1962874, 0703527-44.2024.8.07.0021, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025. TJDFT, Acórdão 1954106, 0705215-83.2024.8.07.0007, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024. A parte recorrente alega violação aos artigos 17, 18, 103, 189, 239, 282, 485, 487 e 489, todos do Código de Processo Civil e 841 do Código Civil, sustentando a necessidade de homologação da transação firmada entre as partes, ainda que celebrada sem a presença de advogados e antes da citação. Argumenta que o acordo extrajudicial, devidamente comunicado ao juízo, observou os requisitos legais, por tratar exclusivamente de direitos patrimoniais disponíveis, envolver partes legitimadas e revelar interesse jurídico na solução consensual da controvérsia. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e de diversas cortes estaduais. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada RAFAELLA DE FREITAS F. SIQUEIRA, OAB/DF 66.100 (ID 72346385). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 17, 18, 103, 189, 239, 282, 485, 487 e 489, todos do CPC e 841 do CC. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “É importante destacar que o referido acordo, celebrado antes da citação do devedor, quando ainda não aperfeiçoada a relação processual, torna desnecessária a intervenção do Judiciário para consecução do crédito e caracteriza, portanto, a perda superveniente do interesse processual, impondo-se a extinção do processo, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC”. (ID 71423943) Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No que tange à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, porquanto “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 72346385. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021